Tribunal: TJMT
Processo: 0002545-98.2007.8.11.0007
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002545-98.2007.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[L. DO NASCIMENTO MADEIRAS - ME - CNPJ: 02.373.903/0001-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), L. DO NASCIMENTO MADEIRAS - ME - CNPJ: 02.373.903/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MONALI RIBEIRO - CPF: 055.327.081-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA - DESCAMBIMENTO - SÚMULA N.o 421 DO STJ - EXTENSIVO TANTO PARA O ESTADO QUANTO PARA MUNICÍPIO SUCUMBIDO - PRECEDENTES DO TJMT - PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA

1.

De acordo com a Súmula n.o 421 do Superior Tribunal de Justiça:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

2.

Dessarte, após a Emenda Constitucional n.o 80/2014, tem-se por descabida a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública não apenas quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbe o Município.

3.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento na decisão recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, na Ação de Execução Fiscal n.o 0002545-98.2007.8.11.0007, Código 50877, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CARLINDA
, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, por haver transcorrido o prazo prescricional quinquenal e deixou de aplicar a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Apoio à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais (id. 123392887 – pp. 1/7), a Apelante assevera que
“
no exercício de seu múnus judicial, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios nas demandas que propõe
”

e que o Superior Tribunal de Justiça vem reformando os Acórdãos desta Corte de Justiça que não fixam honorários de sucumbência à Apelante. Ao final, requer:

- o provimento do recurso, condenando-se o Ap
elado ao pagamento de honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso;

- o prequestionamento sobre a vigência do art. 4o, do inc. XXI da LC n.o 80/94 e da violação aos arts. 5o, 97 e 134, da CRFB/88.

O Apelado apresentou as contrarrazões (id. 123392889 – pp. 1/4), pugnando pelo desprovimento do recurso, uma vez que não são devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública, consoante Súmula n.o 421 do Superior Tribunal de Justiça e EC n.o 80/2014 que equipara a Defensoria aos membros da Magistratura e do Ministério Público.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo, ante a reforma constitucional que
“
assegurou independência funcional à Defensoria Pública, conclui-se ficou vedado o arbitramento dos honorários sucumbenciais em seu favor, não só pelo Estado de Mato Grosso, como também pelo Município sucumbido
”
(id. 135196661 – pp.1/3).

Recurso tempestivo (id. 123392890).

A Apelante é dispensada do preparo (id. 124166058).

Conclusos por redistribuição (id. 157630176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios a serem pagos pela Fazenda Pública em favor da Defensoria Pública, quando esta ingressa com ação contra o próprio Ente Público e o resultado da demanda lhe seja favorável.

Não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral do tema em discussão atinente à possibilidade de pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula (RE 1.140.005/RJ - Tema 1002), até o momento não há qualquer decisão meritória ou ordem de suspensão processual de feitos semelhantes em trâmite nos tribunais de origem, o que permite a aplicação da Súmula n.o 421 do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente e com o seguinte enunciado:

“
Os honorários advocatícios
não

são

devidos

à

Defensoria

Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”
Corte Especial, julgado em 03/03/2010, Dje 11/03/2010
(g.n.)

À vista disso, este egrégio Tribunal de Justiça vem adotando esse entendimento, a exemplo do constante em decisões monocráticas: de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (RAC n.o 1002738-59.2021.8.11.0087 e RAC n.o

1007595-97.2021.8.11.0007), da Desa. Maria Erotides Kneip (RAC n.o 1007225-38.2018.8.11.0003) e do Des. Márcio Vidal (RAI n.o 1025462-90.2022.8.11.0000)
.

Em igual sentido têm sido as decisões colegiadas desta Corte de Justiça. A exemplo:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE. DIREITO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO E PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRECEDENTES DO STF -OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. MULTA COERCITIVA AFASTADA.
INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA.
APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. (...). 2. (...)
3. A Defensoria Pública não faz jus ao recebimento de honorários advocatícios quando vencedora da demanda.

4. (...).”
(N.U 0004809-05.2018.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/12/2022, publicado no DJE 19/12/2022)

No mais, após o advento da Emenda Constitucional n.o 80/2014, que alterou o art. 134 da CRFB/88, o não cabimento da verba honorária à Defensoria Pública não se restringe apenas a pessoa jurídica de direito público, sendo extensivo ao Município,
senão vejamos
:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DEFENSORIA PÚBLICA
-
EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014
- AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) -
INADMISSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO
.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara
não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor
, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido.”

(N.U 1000285-97.2022.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 23/02/2023)(g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDOS NA ORIGEM - RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEMOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE - CAPÍTULO RECURSAL NÃO CONHECIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA N.° 421 DO STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 80/2014 -– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. (...)

2.
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da Súmula n.o 421 do Superior Tribunal de Justiça
.

3.
Após a Emenda Constitucional n.o 80/2014, a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública é incabível, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu a Fazenda Pública Municipal
.”
(N.U 1010124-76.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 10/01/2023)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA

DEFENSORIA PÚBLICA
-
INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ- EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014
- MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014
.

(...). Agravo desprovido
.”

(
N.U 1000980-58.2021.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 17/02/2023)

Logo, o recurso interposto pela Defensoria Pública não merece provimento, devendo ser mantido o afastamento da condenação por honorários advocatícios ao ora Apelado (Município de Carlinda), assim como estabelecido na sentença, em sintonia com os julgados e entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça e como preconiza o enunciado sumular n.o 421 do STJ.

Quanto ao prequestionamento da matéria, sabe-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Essa questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, confira-se

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE
.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. 2. (...) 3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
”
(STJ, REsp 1259035/MG, T2 - SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro
Og Fernandes
, julgamento: 05/04/2018) (g.n.)

Pelo exposto e em harmonia com o parecer ministerial,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023